Tribunal: TJDFT
Processo: 0736149-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LUIS CARLOS INGENCHK contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília-DF nos autos de cumprimento provisório de sentença n.o 0738495-68.2021.8.07.0001 requerido em face do BANCO DO BRASIL S.A. que declinou da competência para processar e julgar o feito e determinou a remessa dos autos para a comarcar de Ponta Grossa-PR. Alega o agravante, em síntese, que a decisão agravada afastou a aplicação do enunciado n.o 33 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e que, por ser parte consumidora, tem o direito de optar por renunciar à prerrogativa legal que lhe permite demandar no foro do próprio domicílio. Defende que o Banco do Brasil S.A. tem sede na capital federal e, portanto, teria o foro distrital competência para processar e julgar o cumprimento de sentença. Requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para seja reformada a decisão agravada e reconhecida a competência da 6a Vara Cível de Brasília-DF para processar e julgar o cumprimento de sentença originário. Preparo no ID 31105520. É o relatório. DECIDO. As hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento têm gerado controvérsias doutrinárias e jurisprudenciais desde a estipulação de um rol taxativo pelo artigo 1.015 do Código de Processo Civil. O Superior Tribunal de Justiça tem desempenhado importante e pontual papel uniformizador da jurisprudência sobre a legislação federal ao traçar determinadas balizas interpretativas para o rol estabelecido para cabimento do agravo de instrumento, notabilizando-se o definido na tese firmada no Tema Repetitivo n.o 988, segundo o qual “[o] rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (STJ. Corte Especial - REsp 1704520-MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 05/12/2018 - recurso repetitivo). O recurso comporta cabimento por se tratar de decisão que ensejar urgência quanto à definição do juízo competente para o processamento da ação. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento e preenchidos os requisitos do perigo da demora e da probabilidade do direito, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil). No caso, tenho que estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo. Nos limites desta cognição liminar, identifico a probabilidade do direito alegado na medida em que a questão suscita controvérsias e que, de regra, no polo ativo cabe ao consumidor inaugurar o processamento da jurisdição no local que represente melhores meios para a facilitação de sua defesa em juízo e, no âmbito da execução, ao exequente optar ainda por uma das opções favorecidas pelo artigo 516, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se o douto juízo a quo. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito do presente recurso (artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil). Após, ao Ministério Público para manifestação como fiscal da ordem jurídica. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora